Tribunal: TJSP
Processo: 1007608-73.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual c.c. Consignação em Pagamento. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Pretensão autoral de invalidar o Contrato firmado entre sob a alegação de existência de cláusulas leoninas e cobrança de tarifas abusivas. Descabimento. Os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual c.c. Consignação em Pagamento. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Pretensão autoral de invalidar o Contrato firmado entre sob a alegação de existência de cláusulas leoninas e cobrança de tarifas abusivas. Descabimento. Os encargos questionados na Avença estão notoriamente discriminados no Contrato e não existe qualquer aversão legal sobre as suas cobranças, até porque, o Apelante teve ciência desde o inicio da transação negocial do valor que pagaria pelo Imóvel, bem como do valor de cada prestação até o termino do Contrato. Sentença de Improcedência mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a Justiça Gratuita concedida ao Autor.